Tribunal: TJDFT
Processo: 0726606-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus somente é possível quando demonstrada inequivocamente a ausência de justa causa para a sua instauração, o que não é o caso dos autos.
2. No caso, a pretensão do impetrante demanda profunda incursão nos elementos fáticos probatórios, o que se mostra inviável em sede de habeas corpus.
3. Consagrado o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que o excesso de prazo não se sujeita a regra aritmética estrita, deve a questão ser avaliada caso a caso, em conformidade com as peculiaridades da situação concreta, tendo como cetro o princípio da razoabilidade.
4. Ordem denegada.